Tribunal: TJDFT
Processo: 0731934-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. PEDIDO PARA MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO EXISTENTE ENTRE AS PARTES. PACIENTE EM TRATAMENTO DE CÂNCER. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO A FIM DE SE EVITAR O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO NO PROCESSO DE ORIGEM. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos da obrigação de fazer que indeferiu o pedido dos autores visando a continuidade do plano de saúde. 1.1. Nesta sede recursal, os autores pedem: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que o juízo da origem se abstenha de determinar o arquivamento dos autos; e b) no mérito, que seja determinada a manutenção do plano de saúde existente entre as partes, ou a manutenção do plano de saúde da segunda recorrente, já que não pode suspender em meio a tratamento médico.

2. No concernente ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que o juízo da primeira instância se abstenha de determinar o arquivamento dos autos, deve-se frisar que não houve qualquer determinação no processo da origem nesse sentido. Assim, não se vislumbra a presença de elementos capazes de justificar o acolhimento da presente demanda.

3. No caso dos autos, não há motivos para modificar o conteúdo da decisão agravada, eis que em outubro de 2020 foi encerrado o convênio com o plano de saúde, através da ação no 0712735-54.2020.8.07.0001. Ou seja, o direito foi encerrado há 3 anos, de modo que a parte recorrente poderia ter procurado outros planos de saúde para exercerem a cobertura necessária, contudo, não o fez. 3.1. Além disso, os autores trouxeram com a inicial documentos nos quais consta que a segunda agravante foi diagnostica com câncer de mama em 2021. Entretanto, não há documentos recentes aptos a informar se a requerente ainda está em tratamento contra o câncer e quais os medicamentos ou procedimentos que tem feito uso. 3.2. Dessa forma, acolher o pleito dos recorrentes importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 3.3. O agravo de instrumento não comporta dilação probatória tampouco pode avançar sobre as questões de mérito, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3.4. Precedente: “(...) 3. É necessária a dilação probatória para mensurar a verdadeira capacidade contributiva do agravante e a necessidade do agravado, o que não é possível em sede de agravo de instrumento, onde a análise das provas é restrita. Assim, até que se possa apurar concretamente a situação dos envolvidos, afigura-se razoável manter os alimentos outrora estabelecidos pelas partes. (...)” (07116670420228070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 4/7/2022). 3.5. Portanto, sendo necessária a produção probatória para evidenciar um direito que tem base fática controversa, a estreita via do agravo de instrumento se mostra inadequada à pretensão. Porquanto. Na fase instrutória as provas poderão ser produzidas e valoradas pelo juízo a quo, evitando também eventual supressão de instância por este juízo recursal.

4. Agravo de instrumento improvido.